Tribunal: STF
Processo: RHC 267482
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM RECURSO ORIDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DESCABIMENTO DE RECURSO ORDINÁRIO CONTRA DECISÃO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ERRO GROSSEIRO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Recurso ordinário em habeas corpus contra decisão proferida em outro recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Peterson Matheus Ferreira Pedro, em 5.12.2025. Recorre-se contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, na sessão virtual de 19.11.2025 a 25.11.2025, negado provimento ao Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 222.720/MG, Relator o Ministro Antônio Saldanha Palheiro.
O caso
2. Consta dos autos que, em 5.1.2025, o recorrente foi preso em flagrante pela apontada prática de dois crimes de homicídio tentado e um de homicídio qualificado, praticado na direção de veículo automotor. 
3. Em 6.1.2025, o juízo da Vara Plantonista da Microrregião LVII/MG homologou o auto de prisão em flagrante e decretou a prisão preventiva do recorrente (fls. 30-33, e-doc. 64). Em audiência de custódia realizada no mesmo dia, foi mantida a prisão preventiva decretada (fls. 35-67, e-doc. 64).

4. Em 22.1.2025, o Ministério Público de Minas Gerais denunciou o agravante, em relação à vítima Luana Silva Ferreira, como incurso nas penas do inc. I do § 1º e dos incs. I, III e V do § 2º do art. 121-A c/c o inc. II do art. 14 do Código Penal (homicídio tentado); em relação à vítima Pedro Lukas Silva Ferreira, como incurso nas penas dos incs. II, IV e IX do § 2º e do inc. II do § 2º-B do art. 121 do Código Penal (homicídio consumado); em relação à vítima Anthony Gabriel Vieira Silva, como incurso nas penas dos incs. II, IV e IX do § 2º e do inc. II do § 2º-B do art. 121 c/c o inc. II do art. 14 do Código Penal (homicídio tentado). O agravante também foi denunciado pelo crime dos arts. 306 e 309 do Código de Trânsito Brasileiro, em concurso formal (e-doc. 48).

5. Em 8.5.2025, a Segunda Vara Criminal e de Execuções Penais da comarca de Araguari/MG, na Ação Penal n. 0000524-78.2025.8.13.0035, pronunciou o recorrente pelos fatos descritos na denúncia (e-doc. 49).

6. Em 13.6.2025, o Habeas Corpus n.  1.0000.25.204252-8/000, em favor do recorrente, foi impetrado no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. O Juiz da Segunda Vara Criminal e de Execuções Penais da comarca de Araguari/MG foi apontado como autoridade coatora (e-doc. 50).

7. Em 12.8.2025, a Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais denegou do Habeas Corpus n. 1.0000.25.204252-8/000 e manteve a custódia cautelar, em acórdão com esta ementa:
“HABEAS CORPUS CRIMINAL – ARTIGO 121-A, § 1º, I, E § 2º, I, III E V, C/C ARTIGO 14, II, DO CÓDIGO PENAL – ARTIGO 121, § 2º, II, IV E IX,C/C § 2º-B, II, DO CÓDIGO PENAL – ARTIGO 121, § 2º, II, IV E IX, C/C § 2º-B, II, C/C ARTIGO 14, II, DO CÓDIGO PENAL – ARTIGOS 306 E 309 DA LEI Nº 9.503/97 – MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO FUNDAMENTADA – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DOS ARTIGOS 312 E 313 DO CPP – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PACIENTE COM MAUS ANTECEDENTES - AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ORDEM DENEGADA. 
- Demonstrada a existência de indícios de autoria e materialidade delitivas, a prisão preventiva deve ser decretada, nos termos do artigo 312 do CPP, se houver necessidade cautelar, sobretudo em observância à garantia da ordem pública. 
- Não somente a gravidade emergente do crime deve ser considerada, como também os reflexos que a liberdade do paciente poderá ocasionar à sociedade, sobretudo diante da informação de que ele admitiu que ‘não possui habilitação’ e que ‘após ingerir bebida alcoólica, dirigiu um veículo em que haviam duas crianças’, além de ter dito ‘que o veículo apresentava problemas mecânicos, sendo que é acusado de transitar em alta velocidade’. 
- O fato de o paciente possuir outra passagem policial pela prática, em tese, de crimes, além de possuir uma condenação criminal transitada em julgado pela prática do crime previsto no artigo 33, § 4º da Lei nº 11.343/06, evidencia a razoabilidade da manutenção da sua custódia cautelar, para garantia, em particular, da ordem pública, sobretudo para se evitar a reiteração criminosa. 
- Ordem denegada” (fl. 1, e-doc. 84).

8. Contra esse acórdão o recorrente interpôs o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 222.720/MG em 22.8.2025 no Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 91).

9. Em 14.10.2025, o Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Relator, negou provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 222.720/MG (e-doc. 124). Na sessão virtual de 19.11.2025 a 25.11.2025, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental interposto pelo recorrente, em acórdão com esta ementa:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. MEDIDAS CAUTELARES. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 
1. Insta consignar que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito, estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 
No caso, o réu conduzia veículo com capacidade psicomotora alterada em razão do consumo de álcool, de modo a gerar perigo de dano. Consoante assinalaram as instâncias de origem, no dia dos fatos, a vítima Luana e os filhos estavam em confraternização, onde houve consumo de bebida alcoólica e discussão, ocasião em que o acusado agrediu fisicamente a vítima Luana. Posteriormente, deslocaram-se para o estabelecimento comercial denominado ‘Espetinho Duda’, onde o réu continuou ingerindo bebidas alcoólicas. Como o local ficava próximo à residência da família, Luana decidiu retornar a pé com os filhos, momento em que voltou a discutir com o acusado. Durante a situação, Luana enviou mensagem a um terceiro relatando um ferimento na cabeça em razão das agressões sofridas, fato que provocou a fúria do réu, que ameaçou matar todos que estavam no veículo. Em seguida, acelerou o automóvel e saltou do veículo em movimento, deixando que a criança de seis meses, o enteado e a companheira descessem ladeira abaixo. Em decorrência da queda, o bebê sofreu traumatismo cranioencefálico grave e faleceu, enquanto Luana e Anthony sofreram lesões graves e foram encaminhados ao hospital.
Tais circunstâncias evidenciam a gravidade concreta da conduta e demonstram a necessidade da decretação e da manutenção da medida constritiva como forma de acautelar a ordem pública.
2. Depreende-se da leitura do decisum combatido que a decretação da prisão também teve como fundamento a possibilidade concreta de reiteração delitiva, tendo em vista que o recorrente ‘ostenta uma condenação transitada em julgado pela prática do crime previsto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, assim como passagem policial pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06’ (e-STJ fl. 482).
Dessa forma, justifica-se a imposição da prisão preventiva do agente, pois, como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública.
3. ‘A questão do excesso de prazo na formação da culpa não se esgota na simples verificação aritmética dos prazos previstos na lei processual, devendo ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, segundo as circunstâncias detalhadas de cada caso concreto’ (HC 331,669/PR, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 10/3/2016, DJe 16/3/2016).
Ademais, é compreensão desta Casa que, ‘pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução’ (Súmula n. 21/STJ).
4. Agravo regimental desprovido” (fls. 1-2, e-doc. 139).

10. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente alega estar “preso preventivamente há mais de 11 meses, por fatos relacionados a suposto delito de homicídio na direção de veículo automotor, em contexto no qual: a instrução criminal já foi encerrada; foi proferida decisão de pronúncia; o feito encontra-se paralisado em razão de conflito negativo de competência; o decreto prisional – bem como o acórdão recorrido – amparam-se exclusivamente na gravidade abstrata do fato, sem indicar elementos concretos aptos a demonstrar risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal (CPP, arts. 312 e 315)” (fl. 2, e-doc. 145).
Afirma que “o acórdão recorrido limitou-se, em essência, a reafirmar a gravidade do crime (morte de criança, lesão grave na esposa, suposta embriaguez, antecedentes e condenação anterior), sem indicar qualquer dado concreto atual que demonstre risco à ordem pública, à instrução ou à aplicação da lei penal” (fl. 5, e-doc. 145).

Sustenta que “a prisão do Recorrente perdura desde 05/01/2025, ultrapassado longo lapso, e o feito não foi levado a julgamento pelo Tribunal do Júri, havendo ainda conflito de competência e demora injustificada, tudo com o Recorrente segregado. (...) No caso concreto, não há notícia de reavaliação concreta e atual da necessidade da prisão – apenas a repetição dos fundamentos originários, malgrado o decurso de tempo e a consolidação de fatos supervenientes (como a manifestação da esposa/vítima reconhecendo o caráter acidental do evento)” (fl. 7, e-doc. 145).

Argumenta que, “ao desconsiderar completamente a peculiaridade humana do caso – perda do filho, apoio da própria vítima, inexistência de risco concreto atual – e manter a custódia apenas na gravidade do resultado, o acórdão recorrido viola os princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF), da proporcionalidade e da intervenção mínima do Direito Penal, todos de extração constitucional” (fl. 9, e-doc. 145).

Assevera que, “embora o Recorrente se encontre segregado há vários meses, não há notícia de qualquer decisão específica, proferida no interregno de 90 dias, que tenha procedido a essa revisão periódica, limitando-se as instâncias ordinárias e o STJ a reproduzir, ao longo do tempo, os mesmos fundamentos genéricos do decreto originário, sem exame efetivamente renovado das circunstâncias fáticas e processuais” (fl. 10, e-doc. 145).

Pondera que “as decisões que decretaram, mantiveram e confirmaram a prisão preventiva do Recorrente limitaram-se a invocar, em termos genéricos, a gravidade do resultado (óbito de criança em acidente de trânsito) e a comoção decorrente dos fatos, sem apontar elementos concretos de periculosidade nos moldes exigidos pelos novos §§ 3º e 4º do art. 312, tampouco proceder ao exame sistemático das circunstâncias previstas no art. 310, §§ 5º e 6º. Assim, a custódia atualmente em vigor não atende aos parâmetros da lei processual superveniente, nem aos comandos constitucionais que ela concretiza (arts. 5º, LXI, LXV, LXVI, LXVIII e LXXVIII, e 93, IX, CF), convertendo-se, na prática, em antecipação de pena fundada apenas na gravidade abstrata do delito” (fl. 12, e-doc. 145).

Estes os pedidos:
“(...) requer o Recorrente: 
a) o conhecimento do presente recurso ordinário constitucional em habeas corpus, por preencher todos os requisitos de admissibilidade previstos no art. 102, II, ‘a’, da Constituição Federal e na Lei nº 8.038/90;  
b) Em sede liminar (medida cautelar), com fundamento no art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal, nos arts. 647, 648 e 660 do CPP e nos arts. 21, I, e 192 do RISTF, a suspensão imediata dos efeitos do acórdão recorrido, para:  
1) Revogar a prisão preventiva do Recorrente, com expedição de alvará de soltura em seu favor, salvo se por outro motivo estiver preso; ou,  
2) subsidiariamente, substituir a custódia por medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319 do CPP, se assim entendido necessário por Vossa Excelência.
No mérito,
c) o provimento do presente recurso ordinário constitucional em habeas corpus, para cassar o acórdão recorrido e, em consequência, conceder em definitivo a ordem, reconhecendo a inconstitucionalidade da manutenção da prisão preventiva nos moldes em que foi fundamentada, por violação aos arts. 5º, caput, incisos LXI, LXV, LXVI, LXVIII, LVII, LIV, LV e LXXVIII, bem como ao art. 93, IX, da Constituição Federal, com a consequente revogação da prisão preventiva e expedição de alvará de soltura em favor do Recorrente;
d) alternativamente, caso assim entenda essa Egrégia Turma (ou Plenário), que se determine ao Superior Tribunal de Justiça, ou ao Tribunal de origem, que profira novo acórdão com fundamentação concreta e contemporânea, apreciando expressamente:
1) a efetiva presença dos requisitos do art. 312 do CPP e a proporcionalidade da medida extrema;  
2) a possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, na forma do art. 319 do CPP;  
3) o excesso de prazo da custódia, à luz do art. 5º, LXXVIII, da CF/88, e do art. 316, parágrafo único, do CPP.
Requer, ainda:
e) a intimação do Ministério Público Federal para se manifestar, na forma regimental;
Por fim, protesta o Recorrente por demonstrar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos em sede de habeas corpus, especialmente pela juntada de documentos que comprovam sua residência fixa, vínculos familiares, histórico laboral e demais condições pessoais favoráveis” (fls. 14-15, e-doc. 145).

O Ministério Público de Minas Gerais apresenta contrarrazões
a este Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 267.482/MG, pedindo desprovimento do recurso (e-doc. 163).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

11. O exame dos elementos constantes dos autos conduz à conclusão de não haver fundamento jurídico autorizador do prosseguimento deste recurso ordinário no Supremo Tribunal Federal. 

12. A competência deste Supremo Tribunal para julgar recurso ordinário em habeas corpus é determinada constitucionalmente em razão do resultado do julgamento do habeas corpus e da autoridade apontada coatora (al. a do inc. II do art. 102 da Constituição da República).

Não se concebeu, no sistema vigente, autorização legal para se interpor recurso ordinário em habeas corpus contra decisão proferida em outro recurso ordinário em habeas corpus. 

A decisão recorrida refere-se a julgamento de recurso ordinário em habeas corpus, pelo que inaplicável a norma constitucional mencionada na espécie. 

Não incide, no caso, o princípio da fungibilidade recursal por tratar-se de erro grosseiro. É a pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DESCABIMENTO DE RECURSO ORDINÁRIO CONTRA DECISÃO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ERRO GROSSEIRO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 255.678-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 5.6.2025).

“Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Processo Penal. Recurso ordinário contra recurso ordinário. Erro grosseiro. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Agravo não provido. 
1. Segundo a jurisprudência da Suprema Corte, constitui erro grosseiro a interposição de recurso ordinário em habeas corpus contra julgado proferido em sede de outro recurso ordinário. 
2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RHC
 n. 230.269-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 10.10.2023).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM OUTRO RECURSO ORDINÁRIO. ERRO GROSSEIRO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)
2. Segundo a jurisprudência desta Corte, caracteriza erro grosseiro a interposição de recurso ordinário em habeas corpus contra julgado proferido em sede de outro recurso ordinário. Precedente. 
3. Nos termos do art. 102, II, a, da CF/88, a competência desta Corte Suprema para apreciação de habeas corpus quando decidido em única instância pelos Tribunais Superiores somente é inaugurada quando observado o princípio da colegialidade, o que não ocorre no presente caso, tendo em vista tratar-se de recurso ordinário contra decisão monocrática proferida no âmbito do STJ. 
4. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 212.621-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 2.10.2023).

“Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 
2. Recurso ordinário contra decisão monocrática proferida
em recurso ordinário. Impossibilidade. Recurso manifestamente inadmissível. 
3. Pode Ministro do Supremo Tribunal Federal, monocraticamente, negar seguimento a habeas corpus ou recurso manifestamente inadmissível sem que, com isso, viole o princípio da colegialidade. Precedentes. 
4. Agravo improvido” (RHC n. 219.240-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 17.10.2022).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. RECURSO INADEQUADO PARA IMPUGNAR DECISÕES PROFERIDAS PELOS MINISTROS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE FIRMADA NO SENTIDO DE QUE A VIA ELEITA CARACTERIZA ERRO GROSSEIRO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 208.521-ED-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.2.2022).

Confiram-se também, por exemplo, as  decisões proferidas no RHC n. 234.508, DJe 7.11.2023, e no RHC n. 233.859, DJe 24.10.2023, Relatora a Ministra Cármen Lúcia.

13. O princípio da fungibilidade recursal aplica-se quando o recurso impróprio é considerado válido por haver controvérsia, na doutrina ou na jurisprudência, sobre o recurso adequado para impugnar decisão judicial, o que não ocorre na espécie. 

Ao tratar dos requisitos para aplicação do princípio da fungibilidade recursal, Nelson Luiz Pinto ressalta ser necessário haver “dúvida objetiva a respeito de qual o recurso cabível (‘por dúvida objetiva’, entende-se a existência de controvérsia na doutrina e na jurisprudência), pois essa dúvida plenamente justificável, e que não é subjetiva da parte, afasta necessariamente a existência de erro grosseiro e de má-fé, que eram exigidos pelo Código de 1939” (PINTO, Nelson Luiz. Manual dos Recursos Cíveis. 3. ed. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 89-90).

O presente recurso não pode, portanto, ser conhecido.

14. Pelo exposto, não conheço do presente recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a liminar requerida.

Publique-se.

Brasília, 13 de fevereiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora